Tribunal: TJMT
Processo: 1004756-77.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1004756-77.2022.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ALICIO REBELATO - CPF: 781.251.038-72 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO À DIVERGÊNCIA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – FRAUDE COMPROVADA – CLIENTE LUDIBRIADA POR ENGENHARIA SOCIAL ARTICULADA POR FRAUDADORES - OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APARELHO CELULAR APÓCRIFO, LIBERADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO EXACERBADO E DESPROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – REDUÇÃO - VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ.

2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço, relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, somente pode ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

3. Toda a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelo banco, cuja segurança do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade dele, assim como o próprio sistema.

4. Ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso da fraude (o que não é o caso dos autos), a responsabilidade do banco permanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelo banco, foi o instrumento viabilizador do ilícito.

5. As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos.

6. Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos de fraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro.

7. Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo

Banco do Brasil S.A.,
com o fito de reformar da sentença proferida pelo Juízo Especial Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Indenizatória de Materiais e Morais
, ajuizada por
Alicio Rebelato
para condenar o réu ao ressarcimento dos valores de R$ 49.565,58 (quarenta e nove mil e quinhentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos) à título de dano material e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos moral, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, conforme o entendimento da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, além dos artigos 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, que a fraude decorreu de falta de cuidado da autora, que não se cercou dos cuidados necessários na guarda e sigilo de seus documentos pessoais e das senhas, os quais foram fornecidos a terceiros possibilitando, assim, a realização das transações questionadas.

Alega que, em decorrência da negligência e imprudência da parte autora, ora apelado, a mesma ignorou todos os alertas apresentados pelo sistema do Banco, e autorizou a liberação de equipamento espúrio.

Ademais, arguiu que mesmo diante a fraude, a instituição financeira não pode ser responsabilizada, se não há qualquer defeito na prestação de serviço.

Assevera a ausência de comprovação acerca do dano moral, a inexistência de conduta ilícita perpetrada pelo banco e a falta de nexo causal entre o dano e o ato ilícito.

Pugna pela exoneração ao pagamento da indenização por danos morais ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

Por fim, sustenta a inexistência de comprovação efetiva do dano material, pugnando, ao final, pela improcedência do pleito autoral.

As contrarrazões vieram ao id. 172378735.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Alicio Rebelato
ajuizou esta ação indenizatória em face do
Banco do Brasil
relatando que é correntista do banco réu e que, no dia 18.11.2021, um funcionário do Banco do Brasil entrou em contato com o autor solicitando autorização de transferência por canal eletrônico no valor inicial de R$ 29.000,00(vinte e nove mil reais), ao qual negou a autorização.

Narra, ainda, que no mesmo dia mais tarde, verificou a transferência de R$ 49.565,58 (quarenta e nove mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) para a conta no. 13.002.711-3, agência 1546, Banco Santander, de titularidade da empresa Breno Marinho Albuquerque, CNPJ n. 29135562/0001-24, a qual nega ter efetuado.

Em razão desses fatos, ajuizou a ação de indenização por danos matérias e morais, em que pugna pela procedência dos pedidos para condenar o réu no reembolso dos valores retirados de sua conta corrente, que totaliza o valor de
R$49.565,58 (quarenta e nove mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental acostados autos, o magistrado singular julgou precedentes os pleitos, para condenar o banco ao ressarcimento do patrimônio perdido, indenizar o dano moral no valor integral requerido pelo autor, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o banco recorre, buscando a reforma da sentença impugnada.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, é importante registrar que o banco não se contrapõe à ocorrência da fraude, até porque essa foi a conclusão exarada no parecer emitido pela própria instituição financeira.

Todavia, por meio do mesmo relatório, a instituição financeira se manifesta pela ausência de qualquer responsabilidade sobre os danos, decorrentes do ilícito perpetrado, por ausência de indícios de fraude interna ou de identificação de falhas no sistema de segurança de sistema ou de funcionários do banco.

Sem razão, contudo.

A rigor do verbete da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias:

Súmula 479 As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Esse entendimento, sedimentado no âmbito da Corte Superior, refere-se à responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, que ensejam prejuízos, somente podendo ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Na hipótese, o próprio banco confirma que as transações contestadas foram realizadas, mediante a utilização de equipamento celular, autorizado no
TERMINAL DE AUTO ATENDMENTO
, com leitura de QR Code.

Explicou que todo o enredo foi articulado por fraudador e evidencia caso de engenharia social, em que o cliente é induzido a liberar celular espúrio, utilizando a imagem do QRcode, disponibilizado no
TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO
, que é encaminha ao fraudador, que, por sua vez, faz a leitura com aparelho espúrio e responde ao cliente com código numérico de liberação, para confirmação no
TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO
.

Verifica-se que toda a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelo banco.

A despeito da evidente dificuldade em se prever todos os mecanismos de fraude, engendrados por pessoas sempre imbuídas e motivadas a burlar sistemas de segurança cada vez mais sofisticados, como uma espécie de realização pessoal, não se pode afastar a responsabilidade do banco em situações como esta, retratada nos autos, notadamente porque toda a trama foi viabilizada por meio do terminal de autoatendimento bancário, cuja operacionalização do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do banco, assim como o próprio sistema.

Aliás, ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso da fraude (o que não é o caso dos autos), a responsabilidade do banco permanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelo banco, foi o instrumento viabilizador do ilícito.

As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos.

Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos de fraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro.

Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida.

Acerca da matéria, a jurisprudência pátria assim se orienta:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. FORTUITO INTERNO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da escorreita inversão do ônus da prova determinada em decisão interlocutória com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC, porquanto presentes os pressupostos da verossimilhança, em face das circunstâncias narradas nos autos, e da hipossuficiência influente na questão posta a julgamento, seria prescindível a inversão, uma vez que não se pode imputar à parte autora o ônus de produzir prova de fato negativo. 2. A segurança das operações do banco é dever indeclinável da instituição financeira, e a fraude não a exime de indenizar o consumidor dos danos respectivos (arts. 14 e 17 da Lei n. 8.078/90). 3. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, a Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
(TJ-DF 07158967720178070001 DF 0715896-77.2017.8.07.0001, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 15/03/2018, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRAS E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. DANOS MATERIAIS. 1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 ? Revelia. Ausência de comparecimento de preposto em audiência de conciliação. A hipótese de revelia prevista no art. 20 da Lei 9.099/95 se aplica aos casos em que o procedimento da Lei foi devidamente observado, mas não quando a contestação é oferecida fora de audiência. Todavia, a questão principal pode ser examinada à luz dos documentos apresentados, sem necessidade de reabrir a instrução, em face da causa madura. 3. Responsabilidade Civil. Fraude de terceiro. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479). Os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC). O cartão dotado de senha, mesmo que apresente maior segurança, não está imune às fraudes perpetradas pelas mais variadas modalidades, cabendo a instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente (Acórdão n.973536, 07000277820168070011, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO 1a Turma Recursal). Evidenciada a realização de transações bancárias mediante fraude de terceiro, é devida a declaração de inexistência de débitos e a responsabilização da instituição financeira pela reparação dos danos materiais experimentados pela consumidora (R$ 20.828,20 ID. 1299463, pág. 06). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 4 ? Recurso conhecido, mas não provido. Custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
(TJ-DF 07035272820168070020 0703527-28.2016.8.07.0020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 07/04/2017, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/04/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTA CORRENTE. TRANSFERÊNCIA NÃO RECONHECIDA NO VALOR DE R$ 11.500,00. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DEBITADA. SÚMULAS No 479 DO STJ E No 94 DO TJRJ. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. Na hipótese dos autos, o banco não se incumbiu de fazer qualquer prova que pudesse corroborar com sua tese defensiva, ou seja, na responsabilidade do autor pela transferência bancária, no valor de R$ 11.500,00, retirada de sua conta corrente, restringindo-se a meras alegações. Cabia à parte ré refutar as alegações autorais, requerendo, se assim entendesse, a juntada de comprovante de que a pessoa beneficiária da transferência de arquivo 25 (LUCAS C SOUZA, inscrito no CPF no700.618.081-30) seria de fato fornecedor da parte autora. Como isso não foi comprovado, evidencia-se uma transferência fraudulenta, o que redunda em fortuito interno, já que também inexistem provas de que a transação foi efetivamente realizada pela parte autora. Demais disso, o apelante não juntou prova de que a transação foi feita mediante uso de senha pessoal e sequência numérica do TOKEN. Limitou-se a sustentar que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que a operação impugnada foi viabilizada por culpa da vítima que teria fornecido seus dados pessoais. Ainda que o uso da sequência numérica do TOKEN e senha seja exclusivo do correntista, é fato notório que os aplicativos, internet banking, e afins podem ser objeto de clonagem ou mesmo de fraude perpetrada por funcionários da própria instituição financeira. Assim, a inarredável conclusão a que se chega, é que o réu não conseguiu demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme exige o inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil/2015, que distribui entre os litigantes o ônus da prova. Recurso conhecido, mas não provido, com fulcro no art. 932, IV, a do CPC.
(TJ-RJ - APL: 00227098620178190209, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 30/04/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, está demonstrada a falha na prestação do serviço, circunstância que atribui ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese, a parte autora buscou a resolução por meio extrajudicial, formalizando a contestação do débito (id. 172375703), lavrou boletim de ocorrência perante a autoridade policial competente (id. 172375679), e ainda sim, diante as evidências, a resposta do banco foi negativa.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado por uma prestação de serviço realizado pelo banco, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Esse é o entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/73. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil/73, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia. 3. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, para reconhecer que não ficou demonstrada a existência de qualquer falha da instituição financeira na prestação dos seus serviços, inexistindo, assim, o dever de indenizar, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1136982/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

Logo, não há como afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória pleiteada, uma vez que, nem de longe, os transtornos experimentados pela autora podem ser classificados como mero aborrecimento.

Desse modo, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo, o banco requerido, pelos danos causados à autora, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.

(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do réu e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) se mostra proporcional e adequado aos fins desejados, devendo ser mantido.

Com relação ao dano material, está devidamente comprovado, por meio do extrato bancário colacionado ao id. 172378680, que demonstra a realização das transferências bancárias.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível em Ação de Indenização por Fraude Bancária julgada procedente para condenar o apelante ao ressarcimento de R$ 49.565.58 de danos materiais e R$ 15.000,00 em danos morais.

O apelante recorre contra a declaração de fraude havida, bem como sobre os danos extrapatrimoniais, pedindo a sua exclusão ou minoração.

A d. relatora negou provimento ao Recurso.

A minha divergência reside unicamente no
quantum
conferido a danos morais, pois em casos similares esta Câmara tem comumente mantido o valor de R$ 10.000,00 para esse tipo de reparação, o qual atende ao aspecto pedagógico da medida e é suficiente para reparar o dano suportado.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1648035/SP, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020, sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2. A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)). (AgInt no AREsp 1467815/SC, Rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 02/09/2019, DJe de 10/09/2019, sem destaque no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO PROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC. (N.U 1001758-81.2018.8.11.0002, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 24/02/2021, publicado no DJE em 25/02/2021).

Mutatis mutandis:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE CONSTATADA POR LAUDO PERICIAL – DESCONTOS INDEVIDOS - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADAS – MAJORAÇÃO NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez comprovada a existência do débito questionado, cabe à instituição financeira comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar os descontos realizados, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Não tendo o banco logrado êxito em comprovar a legalidade dos descontos efetuados, é de rigor a declaração de inexistência da relação jurídica questionada.

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do réu e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(N.U 1002634-33.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023)

Posto isso,
divirjo
da relatora e dou parcial provimento ao Recurso somente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$15.000,00 para R$10.000,00.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Acompanho a divergência para dar parcial provimento ao recurso e, assim, reduzir o valor da indenização por danos morais de R$15.000,00 para R$10.000,00.

É como voto.

V O T O (
RETIFICADO - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Revejo o meu posicionamento e adiro ao voto do 1o vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023